Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722043-44.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0727373-53.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA DESPACHO Em homenagem ao contraditório e, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora